Tribunal: TJDFT
Processo: 0733417-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733417-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda Agravada: Faculdade Evangélica de Taguatinga Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo no 0725652-76.2018.8.07.0001, assim redigida: “Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não basta a mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa (vide AgRg no AREsp 347.476/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe 17/5/2016). O pedido do credor deve observar os pressupostos previstos em lei (no caso em comento, o previsto no art. 50, do Código Civil) e deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1o e 134, § 4o, do CPC). Para o afastamento da eficácia do ato constitutivo, é necessária a comprovação do abuso da personalidade jurídica, por meio do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, consoante a nova redação do art. 50 do Código Civil, dada pela Lei n° 13.874/2019, bem como os diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nada disso é alegado ou demonstrado pelo exequente. Indefiro, portanto, o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Após o prazo suspensivo de 1 ano, arquivem-se os autos, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, ERIDFT e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Int.” Em suas razões recursais (Id. 18960261) a agravante alega, em breve síntese, que a devedora, ora recorrida, tem como sócios o Sr. Wellington Guimarães e a entidade Bras Educacional EIRELI, que é presentada pelo Sr. Wellington Guimarães. Assevera que as tentativas prévias de encontrar patrimônio pertencente à recorrida foram frustradas. Ressalta a possível ocultação de bens, pois a devedora presta regularmente serviços educacionais de graduação e de pós-graduação. Assevera que na área do sítio eletrônico da devedora para emissão de boletos de pagamentos por seus alunos há direcionamento para o sítio eletrônico da entidade Bras Educacional EIRELI. Acrescenta que o aludido endereço eletrônico faz menção à sociedade empresária Brasdados Administração Ltda, que também tem como sócios o Sr. Wellington Guimarães e a entidade Bras Educacional EIRELI. Sustenta que se encontra caracterizada a confusão patrimonial entre as mencionadas entidades e o patrimônio do Sr. Wellington Guimarães, o que justifica a desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, bem como para determinar o arresto de bens da sociedade empresária Brasdados Administração Ltda, da entidade Bras Educacional EIRELI e do Sr. Wellington Guimarães, até o montante necessário para a garantia à satisfação do crédito. Ao final pugna pela confirmação da tutela pleiteada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 18960262 e Id. 18960263). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a existência de abuso de personalidade que possa justificar a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, ora recorrida. O cerne da questão reside na aplicabilidade da denominada teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), que exige a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). Ainda em relação aos requisitos necessários à desconsideração, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a dissolução irregular da sociedade não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. A respeito da temática tratada, examine-se a seguinte ementa promanadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50, DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO. 1. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. 2. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. 3. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp no 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014)” (Ressalvam-se os grifos) A desconsideração da personalidade jurídica deve ser permitida apenas de forma excepcional. O Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil segue essa linha de raciocínio ao prescrever que: “(...) nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).” O cenário descrito pela recorrente pode indicar a ocorrência de confusão patrimonial, e, por essa razão, pode vir a justificar a pretendida desconsideração da personalidade jurídica da devedora. De fato, existem evidências no sentido de que as entidades Brasdados Administração Ltda, e Bras Educacional EIRELI atuam conjuntamente com a sociedade devedora na prestação de serviços educacionais. Como demonstrado pela agravante, as aludidas entidades têm em comum o fato de serem administradas pelo Sr. Wellington Guimarães (fls. 238-243, Id. 18690264). Além disso, o quadro sociedade da agravada é idêntico ao da sociedade empresária Brasdados Administração Ltda, sendo composto pelo Sr. Wellington Guimarães e pela entidade Bras Educacional EIRELI. Nota-se também que as entidades Brasdados Administração Ltda, e Bras Educacional EIRELI têm o mesmo domicílio, de acordo com os respectivos comprovantes de inscrição e de situação cadastral (fl. 238 e fl. 241, Id. 18690264). Quanto ao mais, no sítio eletrônico da devedora, no campo alusivo à emissão de boleto de pagamentos, há direcionamento para o sítio eletrônico da entidade Bras Educacional EIRELI, que, por sua vez, faz menção ao sítio eletrônico da Brasdados Administração Ltda (fls. 231-237, Id. 18690264). Convém repisar que os mencionados elementos são suficientes para atestar a existência de indícios de confusão patrimonial entre a devedora, o Sr. Wellington Guimarães e as entidades Brasdados Administração Ltda, e Bras Educacional EIRELI. Essa situação jurídica não autoriza ainda a pretendida desconsideração da personalidade jurídica da agravada, mas permite a instauração do incidente processual por meio do qual os referidos fatos serão devidamente examinados. Diante da impossibilidade da pretendida desconsideração imediata da personalidade jurídica, também não está justificada a pretendida causa para o arresto dos bens das pessoas indicadas pela agravante. Diante desse contexto, as alegações articuladas pela agravante revelam apenas em parte a probabilidade de provimento do recurso, pois há indícios da ocorrência de confusão patrimonial, o que possibilita a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora para a devida apuração dos fatos. Nota-se que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está presente, pois em virtude das diligências anteriormente frustradas para obtenção de bens da devedora, o Juízo singular determinou a suspensão do curso processual pelo prazo de 1 (um) ano, que, encerrado acarretará o início do curso do prazo alusivo à prescrição intercorrente. Feitas essas considerações, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar que o Juízo singular instaure incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária Faculdade Evangélica de Taguatinga Ltda – ME, devendo observar o disposto nos artigos 133 a 137 do CPC, inclusive com a citação do Sr. Wellington Guimarães e das entidades Brasdados Administração Ltda, e Bras Educacional EIRELI. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 25 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator